Tribunal: TJES
Processo: 5003057-15.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003057-15.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DASYANE COUTO GOVEA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DASYANE COUTO GOUVEIA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual afirma ter havido o desvirtuamento de sua contratação sob o regime de designação temporária, em virtude de sucessivas contratações que totalizam 2 anos, o que enseja a nulidade dos referidos contratos (art. 37, §2º da Constituição Federal) e o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS referentes ao período (art. 19-A da L. 8.036/90).

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, por meio do qual reprisa as alegações expendidas na exordial, no sentido da nulidade da designação temporária, em virtude de sucessivas contratações.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como cediço, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, a regularidade da contratação temporária, nos moldes da Constituição Federal, exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, conforme o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Na hipótese dos autos, não é o que se verifica, pois, embora a ora Recorrente tenha ocupado cargo temporário por duas contratações seguidas, o fez de forma fracionada, descontínua, bem como por período inferior a 2 anos, que não reponta apto a configurar o alegado desvirtuamento.

Nesse contexto, aplicável o entendimento sedimentado na jurisprudência do eg. TJES no seguinte sentido:

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF). 3.
No caso concreto, não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com o Município de Ibatiba, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS
. 4. O acervo probatório evidencia que a recorrida sequer laborou por mais de 02 (dois) anos letivos consecutivos. A ausência de nulidade dos negócios jurídicos em questão se torna ainda mais evidente quando não se tem notícias da existência de outros vínculos temporários entre as partes que, mesmo que atingidos pela prescrição, poderiam descaracterizar a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado. 5. Enfatiza-se que, no caso, também não há como aferir se as
três contratações de aproximadamente dez meses cada
,
que não foram contínuas
, referiam-se às mesmas atividades na estrutura da Administração Municipal. 6. Voto vencido: Patente a nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento do FGTS no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190005948, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário. 2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora, nos períodos de 21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/1993 a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994, de modo que as três contratações em designação temporária, de 7 meses, 8 meses e 4 meses, com grandes intervalos, não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos)
. 3. No caso dos autos, realizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade emergencial do sistema de ensino público estadual, por período razoável, sem que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, não há que se falar em nulidade da contratação e consequente pagamento do FGTS. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002803-66.2014.8.08.0001, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Mar/2023)

Assim, não se evidencia violação do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, tampouco burla a regra de contratação mediante concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual descabe reconhecer a nulidade (art. 37, §2º da Constituição Federal) da contratação estabelecida entre a ora Recorrente e o Recorrido, repontando, por conseguinte, improcedente o pedido de percepção dos depósitos de FGTS (art. 19-A da L. 8.036/90).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)